Tribunal: STJ
Processo: 1019464-46.2024.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973097 - SP(2025/0232929-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TSA HOLDING LTDA
ADVOGADOS
: THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK - SP052126
THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK - MG198184
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADOR
: MARCOS DOLGI MAIA PORTO - SP173368
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, nao conhecer do agravo
14/04/2026
22/04/2026,
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 813aa6f6-4448-4205-842c-bfed7d521665

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973097 - SP(2025/0232929-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TSA HOLDING LTDA
ADVOGADOS
: THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK - SP052126
THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK - MG198184
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADOR
: MARCOS DOLGI MAIA PORTO - SP173368
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TSA HOLDING LTDA da decisão
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls.
que não conheceu de
387/388,
seu agravo em recurso especial.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 414).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55446503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:34
Código de Controle do Documento: 06fc2296-bd0d-4554-a7de-8802f4d2b7c1

O recurso especial foi interposto do acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 169):
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA AFASTADA ANTERIORMENTE, NO JULGAMENTO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADMISSÍVEL REDISCUSSÃO DO
TEMA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA E DESTA CORTE
ESTADUAL. APELO DA CONTRIBUINTE IMPROVIDO.

Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
STF (
–
razões recursais
dissociadas do acórdão recorrido)
e à divergência não comprovada.
–
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega ser indevida a aplicação da
como óbice à admissão do recurso especial e tece considerações
Súmula 284/STF
sobre o mérito da controvérsia tese de ilegitimidade passiva.
–
Nesse sentido, afirma que "o Agravo em Recurso Especial foi
fundamentado, com indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados e a
" (fl. 396).
aplicação no presente caso, conforme a seguir exposto
Sustenta ser "evidente a ilegitimidade passiva da Agravante, bem como que
o Recurso Especial interposto atende a todos os requisitos para que seja
" (fl. 404).
devidamente admitido
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
se opôs contra as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado. Ela não demonstrou que as alegações expostas no agravo
em recurso especial haviam atacado a fundamentação utilizada para inadmitir o
recurso.
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a
Súmula 182/STJ,
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
refutados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
art. 1.042
Documento eletrônico VDA55446503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:34
Código de Controle do Documento: 06fc2296-bd0d-4554-a7de-8802f4d2b7c1

previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
art. 1.021,
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55446503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:34
Código de Controle do Documento: 06fc2296-bd0d-4554-a7de-8802f4d2b7c1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.097 / SP
Número Registro: 2025/0232929-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10194644620248260068 15027424520228260068 20240001216913
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TSA HOLDING LTDA
ADVOGADOS
: THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK - SP052126
THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK - MG198184
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADOR : MARCOS DOLGI MAIA PORTO - SP173368
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TSA HOLDING LTDA
ADVOGADOS
: THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK - SP052126
THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK - MG198184
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BARUERI
PROCURADOR : MARCOS DOLGI MAIA PORTO - SP173368
TERMO
Documento eletrônico VDA56083708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:55
Código de Controle do Documento: 3868812c-15e7-4e3d-ab51-c6a8da23679c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:55
Código de Controle do Documento: 3868812c-15e7-4e3d-ab51-c6a8da23679c